Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-94.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006355-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 034.668.731-42 (AGRAVANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), NOELSAO EMIDIO GONCALVES - CPF: 209.082.969-91 (AGRAVADO), IVANIS AZEREDO NISA - CPF: 859.227.061-87 (AGRAVADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por
ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, de nº 1001807-05.2021.8.11.0007, movida por
NOELSAO EMIDIO GONCALVES E IVANIS AZEREDO NISA
, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel em litígio, fixando o prazo de 3 dias para a desocupação voluntária.

Em breve síntese, a recorrente informa que a ação originária objetiva a sua reintegração no exercício de fato sobre a posse de imóvel urbano situado no lote nº 08, quadra 04, com área de 306m2, Rua Ipê Branco, nº 415, Bairro Residencial dos Ipês, localizado no Município de Alta Floresta.

Argui que o imóvel objeto da demanda foi construído por ela durante o seu casamento com o filho dos agravados, o qual residiu por anos. Sustenta que a desocupação imediata do imóvel é temerária, visto estarmos enfrentando a pandemia provocada pelo Covid-19, a recorrente encontrar-se desempregada e habitar o imóvel juntamente com sua filha, neta dos recorridos. Alega que os agravados possuem residência fixa, não necessitando do imóvel objeto da lide para moradia.

Defende que não restou comprovada a turbação ou esbulho do imóvel. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento liminar em primeiro grau.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 88249957).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 88939541).

Sem contrarrazões recursais (ID nº 91355996).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial dos agravados, reintegrando-os na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, o imóvel urbano situado no lote nº 08, quadra 04, com área de 306m2, Rua Ipê Branco, nº 415, Bairro Residencial dos Ipês, localizado no Município de Alta Floresta.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

A respeito disto, bem destacou o Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“... todos os documentos juntados na exordial, comprovam ser injusta a posse da Requerida, pois a Requerida não é a responsável pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel, não faz parte do contrato particular de compra e venda do terreno sob o qual foi construído o imóvel, bem como, verifico que a posse desse imóvel não foi discutida da ação de divórcio litigioso entre ela e o filho dos autores Demonstrando a Parte autora o exercício de posse pelo.

A título de esclarecimento, verifico que alguns bens, pensão alimentícia e guarda foram discutidos processo de divórcio litigioso entre Alex (filho dos autores) e Andriele (requerida), sendo que o imóvel em discussão na presente ação não foi relacionado dentre os bens elencados no divorcio do casal, visto que conforme inicial foi apenas cedido pelos genitores para moradia do casal. Tanto é que após o divorcio a requerida se retirou do imóvel por livre e espontânea vontade.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorridos e posterior indeferimento do pedido de reforma da recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela agravante sobre o imóvel descrito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021